Tribunal: STF
Processo: ARE 1334982
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL – DIPLOMA DO ENSINO SUPERIOR – DEMONSTRAÇÃO DE HABILITAÇÃO PARA EXERCÍCIO DO CARGO – RAZOABILIDADE – SEGURANÇA CONCEDIDA. A impetrante possui formação educacional superior à exigida no concurso para exercício da função de Professora da Educação Infantil. Sua formação está diretamente relacionada às atividades da área, de modo que, em conformidade com o princípio da proporcionalidade, é evidente a aptidão para exercer a função. Devida anulação do ato que a excluiu do concurso público. Recurso não provido e sentença mantida em reexame necessário.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A impetrante é graduada em Pedagogia Séries Iniciais (p. 16/22) e habilitada em Magistério Anos Iniciais do Ensino Fundamental e Supervisão Escolar (p. 23). Ademais, possui especialização em Fundamentos da Educação Infantil (p. 27/28), tendo exercido magistério na Pré-Escola e Ensino de 1º Grau, da 1ª a 4ª série (p. 35/36).
    Estabelece a Resolução n.º 001/2006 sobre o curso de Pedagogia:
    Art. 2º As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia aplicam-se à formação inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, e em cursos de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos.
    Neste contexto, em consonância com parecer ministerial, a impetrante possui formação educacional superior à exigida no concurso. Ademais, sua formação está diretamente relacionada às atividades da área de educação infantil. Logo, em conformidade com o princípio da proporcionalidade, é evidente a aptidão da impetrante para exercer a função de Professora de Educação Infantil.
    Além disso, as disciplinas cursadas pela impetrante demonstram sua qualificação para: exercer as funções do magistério, as atividades de docência e suporte pedagógico; promover o desenvolvimento integral da criança e ou adolescente em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social; participar da elaboração da Proposta Pedagógica da instituição de ensino; elaborar e cumprir planos de trabalho, segundo a Proposta Pedagógica da instituição de ensino; zelar pela aprendizagem e desenvolvimento do educando (p. 49).
    Neste sentido:
    (...) A exigência editalícia em desacordo com a LCM n. 118/2007 mostrase ilegal, e a negativa de posse sob essa fundamentação configura a afronta a direito líquido e certo do candidato que porta o diploma de conclusão do curso de graduação normal superior, "com habilitação em magistério na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental". Nessa ordem de ideias, a concessão da segurança é medida que se impõe, determinando a confirmação da liminar, dada a presença dos requisitos ensejadores. Sentença confirmada. (TJMS. Remessa Necessária Cível n. 0805987-75.2017.8.12.0002, Dourados, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, j: 27/03/2018, p: 27/03/2018)
    Logo, correta a sentença de anulação do ato administrativo que determinou exclusão da impetrante do certame, por ausência de qualificação. E, consequentemente, devida sua reintegração no cargo.
    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).
    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente